Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-80.2021.8.11.0100
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000309-80.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO MOREIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 05.206.299/0001-59 (EMBARGANTE), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), SHARLES ENZWEILER - CPF: 004.676.471-27 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 531.265.131-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), NATHALIA CASTELLANI DO OURO - CPF: 060.141.299-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DO SIMPLES NACIONAL. LITISPENDÊNCIA. CONVÊNIO UNIÃO-ESTADO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal estadual de ICMS do Simples Nacional.

2.
Fatos relevantes:
(i)
execuções fiscais da União e do Estado sobre créditos do Simples Nacional do mesmo período;
(ii)
alegação de litispendência pelos executados;
(iii)
existência de convênio entre PGFN e Estado de Mato Grosso para cobrança do ICMS;
(iv)
parcelamento ativo dos débitos federais.

3. Requerimentos dos embargos:
(i)
alegação de contradição por reconhecer características comuns dos créditos mas afastar litispendência;
(ii)
contradição na inversão do ônus probatório;
(iii)
omissão na análise de documentos específicos;
(iv)
erro material sobre premissa fática do convênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição, omissão ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contradição apta a embasar embargos de declaração é apenas aquela interna ao acórdão, entre seus próprios fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se caracterizando pela simples discordância da parte com a conclusão adotada.

6. A omissão não fica configurada quando o acórdão analisa adequadamente a documentação apresentada e concluiu expressamente pela insuficiência das provas para comprovar a alegada duplicidade de cobrança.

7.
Não há erro material se a existência do convênio entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Estado de Mato Grosso encontra respaldo na Informação Fiscal juntada aos autos, e a divergência sobre sua validade demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV, e 1.022; LC 123/2006, art. 41, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.728/AL.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
José Roberto Moreira de Souza LTDA. e outros
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público, em regime de cooperação, que deu provimento à apelação proposta pelos embargantes para reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.

Nas
razões recursais
, a embargante sustenta que
há contradição material no acórdão embargado, pois o julgado reconhece expressamente que os créditos executados pela União e pelo Estado de Mato Grosso possuem os mesmos elementos caracterizadores da litispendência, porém, afastou seu reconhecimento ao fundamento de suposta ausência inequívoca de provas, as quais constariam dos documentos constantes dos autos.

Alegam, ainda, contradição na indevida inversão do ônus da prova, pois o acórdão imputa ao contribuinte o encargo de demonstrar que os créditos cobrados na execução fiscal já se encontram incluídos no parcelamento celebrado com a União, desconsiderando a prova documental robusta constante nos autos, em violação ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece ser do autor o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Arguem omissão em virtude da ausência de análise dos documentos constantes dos ids 199926245 a 199926249, que demonstram, com precisão, a duplicidade de cobrança dos mesmos créditos tributários, já executados na execução fiscal proposta pela União e em curso regular na Justiça Federal, com parcelamento ativo vigente.

Aduzem, por fim, a existência de premissa fática equivocada adotada pelo acórdão embargado, ao presumir como válida a alegação do Estado de Mato Grosso quanto ao suposto convênio com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 2016, para fins de cobrança do ICMS do Simples Nacional, sem qualquer comprovação formal nos autos (id 294789890).

Instado a se manifestar,
o Estado de Mato Grosso
manifesta-se pela
rejeição
do recurso integrativo
(id. 297029391).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Conforme relatado, os embargantes sustentam que
o acórdão embargado apresenta:

(i)
contradição ante o reconhecimento expresso, num primeiro momento, de que os créditos executados pela União na Execução Fiscal n. 0000269-27.2017.4.01.3606 e pelo Estado de Mato Grosso na presente ação possuem as mesmas características essenciais - sujeito passivo, período de apuração (08/2013 a 12/2013), e fato gerador (ausência de recolhimento de tributos do Simples Nacional), origem do crédito e contrato de parcelamento vinculado (n. 10847071)-, com a posterior afastamento do reconhecimento da litispendência ao fundamento de suposta ausência inequívoca de prova;

(ii)
contradição na indevida inversão do ônus da prova, imputando ao contribuinte o encargo de demonstrar que os créditos cobrados na execução fiscal já se encontram incluídos no parcelamento celebrado com a União, em violação ao art. 373, inciso I, do CPC;

(iii)
omissão ao deixar de enfrentar os documentos constantes dos ids. 199926245 a 199926249, que demonstrariam, com precisão, a duplicidade de cobrança dos mesmos créditos tributários, o que viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC; e

(iv)
erro material ou premissa fática equivocada ao presumir como válida a alegação do Estado de Mato Grosso quanto ao suposto convênio com a PGFN em 2016, para fins de cobrança do ICMS do Simples Nacional, sem qualquer comprovação formal nos autos.

O pleito não merece acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe de forma clara as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, estabelecendo que são admissíveis contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”
.

Portanto, os aclaratórios não se constituem como a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso concreto, quanto à contradição, os embargantes afirmam que o acórdão reconhece que os créditos possuem as mesmas características essenciais (mesmo sujeito passivo, mesmo período de apuração, mesmo fato gerador, mesma origem do crédito e mesmo contrato de parcelamento), mas, de forma contraditória, afasta a litispendência.

No entanto, o reconhecimento pelo acórdão de que ambas as execuções têm origem no inadimplemento do Simples Nacional não implica necessariamente identidade dos objetos executados, uma vez que o Simples Nacional é composto por diversos tributos federais, estaduais e municipais, sendo que o convênio válido entre PGFN e Estado de Mato Grosso operou a transferência específica da competência executória do ICMS, mantendo na esfera federal a cobrança dos demais tributos.

Com efeito, apesar de os créditos possuírem as referidas características essenciais, o que ocorre em virtude da origem inadimplemento do Simples Nacional do mesmo período, o aresto embargado fundamentou adequadamente que tal circunstância, por si só, não caracteriza litispendência, porquanto existe convênio válido celebrado entre a União e o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 41, §3º, da Lei Complementar n. 123/2006, que legitima a cobrança estadual específica do ICMS transferido, enquanto a União cobra os demais tributos federais do Simples Nacional.

A conclusão de que
“o fato de ambas as execuções derivarem do Simples Nacional, sem demonstração específica e inequívoca de que a CDA federal contempla os mesmos valores de ICMS cobrados na CDA estadual, mostra-se insuficiente para caracterizar a litispendência”
é logicamente consistente com as premissas estabelecidas, o que afasta a arguida incompatibilidade interna no raciocínio desenvolvido.

Ainda no tocante à contradição, os embargantes afirmam que o referido vício ficou também evidente em razão de ter havido a inversão do ônus da prova, por imputar ao contribuinte o dever de demonstrar que os créditos cobrados na presente execução fiscal já se encontram incluídos no parcelamento celebrado com a União, e, assim, desconsiderar a prova documental robusta constante dos autos (ids. 199926245 a 199926249) que evidencia a origem comum dos débitos.

No entanto, a
contradição que autoriza o manejo deste recurso é aquela interna, quando determinada premissa declinada no
decisum
não é compatível com os demais elementos que compõem o acórdão objurgado, revelando incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo ou entre diferentes trechos da fundamentação. Nesse sentido:

“(...) 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.

2.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015. (...)”
. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Nesse contexto, o acórdão corretamente assentou que compete aos executados demonstrar, por meio de provas pré-constituídas, a duplicidade alegada, uma vez que a exceção de pré-executividade constitui matéria de defesa em que o excipiente deve comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do exequente sem a necessidade de dilação probatória.

Não se trata de inversão do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC, mas o Estado de Mato Grosso, como exequente, comprovou o fato constitutivo de seu direito (inscrição em dívida ativa decorrente de inadimplemento tributário), cabendo aos executados, na qualidade de excipientes, o ônus de demonstrar a alegada litispendência, o que não fizeram de forma inequívoca.

Com efeito, a CDA possui presunção de legitimidade do crédito tributário, a qual deve ser devidamente desconstituída pelo contribuinte, e, na hipótese de a demonstração exigir dilação probatória, não é possível o manejo da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393/STJ. Confira-se o trecho do acórdão embargado neste ponto:

“
Nessa linha, a documentação apresentada pelos executados com a exceção de pré-executividade (id. 199926243) não comprova cabalmente que o valor executado pela União na CDA n. 12 4 16 005693-87 compreende especificamente os valores de ICMS executados pelo Estado de Mato Grosso na CDA n. 20192361553. A ausência de prova inequívoca sobre a composição exata dos valores cobrados em cada execução impede o reconhecimento da identidade material entre os créditos, requisito essencial para a configuração da litispendência.

Conforme pacificado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No presente caso, a comprovação da suposta identidade entre os créditos executados demandaria dilação probatória para esclarecimento da composição específica de cada CDA, o que inviabiliza o conhecimento da matéria nesta fase processual”
. (id 292236870 - Pág. 7)

Logo, inexiste qualquer contradição interna no acórdão embargado, pois o que se verifica é perfeita coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Por sua vez, a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que se refere a ponto ou questão sobre o qual o tribunal devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, mas deixou de fazê-lo, configurando lacuna no julgado que compromete sua completude.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do magistrado apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, conforme estabelecido pelo art. 489 do CPC que veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) 2.2 Não se pode confundir decisão contrária aos interesses da parte com contradição, obscuridade ou omissão.
Tendo o Tribunal a quo apresentado fundamentação bastante para subsidiar sua conclusão, com a efetiva análise dos pontos cruciais para o deslinde da controvérsia, não está obrigado a responder, um a um, os argumentos lançados pela parte
. Como é sabido e consabido, os embargos de declaração não se prestam a mero rejulgamento da causa. Precedentes citados: REsp n. 1.769.301/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.659/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023; e EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 18/4/2024. (...)”
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.728/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/8/2024, DJEN de 20/12/2024).

No presente caso, o acórdão analisou detidamente a documentação apresentada pelos executados e consignou expressamente que
“a documentação apresentada pelos executados com a exceção de pré-executividade (id. 199926243) não comprova cabalmente que o valor executado pela União na CDA n. 12 4 16 005693-87 compreende especificamente os valores de ICMS executados pelo Estado de Mato Grosso na CDA n. 20192361553”
. (id. 292236870 - Pág. 7)

Desse modo, o acórdão analisou adequadamente a prova documental apresentada e concluiu pela sua insuficiência para demonstrar a alegada duplicidade, não havendo omissão neste ponto.

Em relação à adoção de aventada premissa fática equivocada, a
existência de convênio válido entre PGFN e Estado de Mato Grosso encontra respaldo na Informação Fiscal n. 142/2023 da SEFAZ/MT, juntada aos autos pelo apelante. Nesas linha, constou do aresto, verbis:

“(...) Isso porque, conforme consta na Informação Fiscal n. 142/2023 da SEFAZ/MT, há convênio válido celebrado entre a União e o Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 41, §3º, da Lei Complementar n. 123/2006, para que este, na hipótese de inadimplência do Simples Nacional, cobre especificamente o valor do ICMS transferido, ou seja, da parcela estadual que integrava o Simples Nacional”
. (id.
292236870 - Pág. 6)

A circunstância de os embargantes questionarem a existência ou a validade temporal do convênio, ou sustentarem interpretação diversa da documentação apresentada, não configura erro material, mas sim divergência que demanda dilação probatória para seu esclarecimento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025